Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SENTENCIADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS GOZO DE BENEFÍCIO EXTERNO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE SE EVADIR. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Restando duvidoso o animus de evasão do sentenciado, que não retorna ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, mas se apresenta espontaneamente no dia seguinte, correta a decisão que desclassifica a falta grave para média.

2. Além de não restar evidenciada a intenção de fuga, o reconhecimento de falta grave, com a consequente regressão de regime e perda dos dias remidos, revela-se desproporcional à conduta em questão, a qual melhor se enquadra à falta média descrita no artigo 119, XVIII, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do DF - "ausentar-se dos lugares em que deva permanecer".

3. Agravo ministerial conhecido e desprovido.